Tribunal: TJBA
Processo: 8039909-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039909-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, OLIVAL SERRA SANTANA, PEDRO DAVID COSTA

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil e do Consumidor. Alegada omissão. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da instituição financeira. Valor das astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo de instrumento, relativo ao cumprimento de sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito e fixou multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer omissão no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia para suprimento das omissões, especificamente quanto (I) à responsabilidade pela manutenção da inscrição e (II) à razoabilidade do valor das astreintes (superior a R$ 1,5 milhão).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Banco do Nordeste do Brasil S.A. é responsável pela inscrição e manutenção do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes; e (II) avaliar se o valor das astreintes fixadas e já reduzidas é proporcional e razoável diante do caso concreto.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A responsabilidade pela baixa da inscrição indevida é exclusiva da instituição financeira, que detém as informações do crédito e deve adotar todas as providências administrativas para o cancelamento, após determinação judicial, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança nas relações de consumo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o credor responde pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configurando falha na prestação do serviço (STJ, REsp 242.181/PB, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 09.11.2000).

6. Quanto ao valor das astreintes, embora elevado, revela-se proporcional diante da resistência injustificada e da prolongada inobservância da decisão judicial pelo devedor, tendo, inclusive, sido reduzido em 50% pelo juízo de origem, de R$ 3.188.242,45 (três milhões cento e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para, aproximadamente, R$ 1.594.121,23 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil cento e vinte e um reais e vinte e três centavos).

7. A multa mantém caráter coercitivo e pedagógico, evitando que o devedor se beneficie de sua própria desobediência, não havendo enriquecimento ilícito da parte contrária nem desproporção evidente que justifique nova redução.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, contudo, sem atribuição de efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº
8039909-92.2023.8.05.0000
, tendo como partes
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, na qualidade de embargante, e
ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
, na qualidade de embargada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para sanar omissão, contudo,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do Relator.